Tribunal: TJES
Processo: 5005863-71.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005863-71.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005863-71.2021.8.08.0047

APTE:
SEBASTIÃO DA SILVA E MARGARETH CAZOTTI

APDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NULIDADE PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por supostos avalistas contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. Os autores alegam não terem firmado Cédula de Crédito Rural Pignoratícia apresentada pelo banco, impugnando desde a petição inicial a autenticidade das assinaturas constantes do instrumento contratual e requerendo a anulação do negócio jurídico, além de reparação pelos danos decorrentes de cobranças e negativação indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas pelos autores; (ii) estabelecer se a ausência de prova técnica apta a comprovar a autenticidade das assinaturas impede o reconhecimento da validade da contratação; (iii) determinar se a nulidade do negócio jurídico e a negativação indevida ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica da autenticidade das assinaturas atrai a incidência do art. 429, II, do CPC, transferindo à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade.

A instituição financeira não requereu a realização de perícia grafotécnica, deixando de produzir a prova técnica necessária para demonstrar a veracidade das assinaturas impugnadas.

O reconhecimento visual de assinaturas realizado em audiência não substitui a prova pericial, por exigir conhecimento técnico especializado incompatível com mera análise empírica.

O depoimento colhido nos autos corrobora a alegação de ausência de participação dos autores na contratação, reforçando a dúvida acerca da autenticidade das assinaturas lançadas na cédula de crédito rural.

A sentença aplicou inadequadamente o art. 373, I, do CPC ao exigir dos autores a comprovação da falsidade das assinaturas, em desacordo com a regra específica do art. 429, II, do CPC e com a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação quando não adota cautelas mínimas para aferir a identidade e a manifestação de vontade dos contratantes, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas invalida a participação dos autores como avalistas, impondo a anulação do negócio jurídico em relação a eles.

A cobrança indevida e a negativação decorrentes de contratação não comprovada configuram dano moral presumido, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade de assinatura em documento particular transfere à parte que o produziu o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A mera comparação visual de assinaturas não constitui meio idôneo para comprovar autenticidade quando há impugnação específica da parte adversa.

A ausência de prova técnica apta a demonstrar a autenticidade da assinatura impede o reconhecimento da validade da contratação atribuída ao impugnante.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta quando não adota mecanismos adequados de verificação da identidade dos contratantes.

A negativação indevida decorrente de negócio jurídico inválido configura dano moral in re ipsa.

A nulidade da contratação por ausência de manifestação válida de vontade autoriza a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 429, II, e 489, § 1º; CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, arts. 104, III, 166, II, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, REsp nº 1.197.929/PR (Tema Repetitivo); STJ, Súmulas nº 362 e nº 479; TJSP, Apelação Cível nº 1013040-46.2025.8.26.0005, Relª Desª Flavia Beatriz Goncalez da Silva, j. 06.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1003679-33.2019.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.03.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5003493-54.2024.8.13.0313, Relª Desª Luziene Barbosa Lima, j. 08.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 0002925-59.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação Cível nº 5004185-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior; TJES, Apelação Cível nº 0000734-74.2014.8.08.0029, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005863-71.2021.8.08.0047

APTE:
SEBASTIÃO DA SILVA E MARGARETH CAZOTTI

APDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO DA SILVA E MARGARETH CAZOTTI
em face da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Sustentam os recorrentes, em breve síntese, que:
(i)
impugnaram a autenticidade de suas assinaturas na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/03767-3 desde a petição inicial, atraindo o ônus probatório do art. 429, II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento – no caso, o banco – o dever de provar a autenticidade;
(ii)
o banco não requereu perícia grafotécnica, limitando-se a um reconhecimento visual em tela de computador durante a audiência, meio insuficiente para comprovar a autenticidade;
(iii)
a informante Edelzita Maria D’Ajuda de Souza declarou que os autores não a acompanharam ao banco para contratar, fato ignorado pela sentença;
(iv)
a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova ao aplicar o art. 373, I, do CPC, quando deveria aplicar o art. 429, II, do CPC, violando a jurisprudência consolidada (Tema 1061/STJ).

Requerem, assim, o provimento do recurso para julgar procedente a ação, anulando o negócio jurídico e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais para cada autor.

Pois bem.

A questão central diz respeito ao ônus da prova da autenticidade das assinaturas em documento particular. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando a parte contra quem o documento foi produzido impugnar a sua autenticidade, incumbe à parte que o produziu o ônus de prová-la. No caso, os autores impugnaram a autenticidade de suas assinaturas na cédula rural desde a petição inicial, atraindo a incidência do referido dispositivo.

O banco, apesar de regularmente intimado, não requereu a realização de perícia grafotécnica. A tentativa de suprir essa omissão mediante reconhecimento visual das assinaturas em tela de computador durante a audiência de instrução é manifestamente insuficiente.

O reconhecimento visual não substitui a prova técnica, especialmente quando há impugnação específica e fundamentada, como no caso dos autos, porquanto o juiz não é o técnico habilitado para se pronunciar acerca dos padrões gráficos das firmas em cotejo.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO . INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO (ART . 357 DO CPC). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE MEDIANTE COMPARAÇÃO VISUAL LEIGA PELO MAGISTRADO. INADMISSIBILIDADE . NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. A controvérsia fática instaurada nos autos gravita em torno da autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual que originou a restrição creditícia, cuja contratação é expressamente negada pela consumidora.
2. O juízo de primeira instância inobservou o regramento inserto no artigo 357 do Código de Processo Civil, furtando-se de proferir a necessária decisão saneadora para fixar os pontos controvertidos e distribuir o ônus da prova, o qual, em casos de impugnação de assinatura, recai sobre a parte que produziu o documento (Art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1 .061 do C. STJ). 3. O julgamento antecipado da lide, consubstanciado exclusivamente na constatação visual e leiga do julgador acerca de suposta "evidente similaridade" entre as rubricas, consubstancia inegável cerceamento de defesa e flagrante decisão surpresa (Arts . 6º e 10º do CPC). A aferição de autenticidade documental exige conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a reabertura da dilação probatória para a realização de perícia grafotécnica sob o crivo do contraditório.[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10130404620258260005 São Paulo, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 06/04/2026, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2026)

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES . CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS. ASSINATURA FALSA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO [...].II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a admissibilidade recursal; (ii) definir se houve regular contratação do seguro, diante da impugnação da assinatura aposta no instrumento contratual;
(iii) apurar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral; e (iv) examinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal . 4. A prova pericial grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma inequívoca que a assinatura lançada no contrato não se originou do punho escritor do autor, sendo falsa, o que afasta a regularidade da contratação e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.
5. A mera alegação de similitude visual entre assinaturas não é suficiente para afastar a conclusão técnica, sobretudo porque incumbia à parte que apresentou o documento comprovar sua veracidade, nos termos do art . 429, II, do CPC.
[...].(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10036793320198110037, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2026)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...].. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem realização de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura no título executivo impede a vinculação do embargante à obrigação e justifica o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando impugnada, nos termos do art . 429, II, do CPC, sendo da instituição financeira o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura em contrato bancário. A negativa expressa da assinatura pelo embargante transfere à exequente o encargo probatório de comprovar a autenticidade do grafismo constante no título. A mera comparação visual de assinaturas, desacompanhada de prova técnica ou de outros elementos robustos, não é suficiente para atestar a autenticidade do documento impugnado. A ausência de prova pericial grafotécnica decorre de escolha processual da própria parte, que requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da insuficiência probatória
. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de prova necessária, operando-se a preclusão. A inexistência de prova segura da anuência do embargante à obrigação justifica o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A impugnação da assinatura em título executivo transfere ao credor o ônus de comprovar sua autenticidade por prova idônea. A ausência de prova técnica apta a comprovar a autenticidade da assinatura impede a vinculação do suposto devedor à obrigação. Não há cerceamento de defesa quando a parte, podendo requerer prova pericial, opta pelo julgamento antecipado da lide e assume o risco da insuficiência probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 370, 429, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJMG, Apelação Cível nº 5023074-11.2022 .8.13.0027, Rel. Des . Marcelo de Oliveira Milagres, j. 13.08.2024 . (TJ-MG - Apelação Cível: 50034935420248130313, Relator.: Des.(a) Luziene Barbosa Lima, Data de Julgamento: 08/04/2026, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2026)

Ademais, o depoimento da informante Edelzita, que afirmou ter sido a única pessoa a comparecer ao banco para contratar, corrobora a tese de que os autores não consentiram com a assinatura da cédula.

A sentença, ao aplicar o art. 373, I, do CPC, inverteu indevidamente o ônus probatório, exigindo que os autores provassem a falsidade, quando cabia ao banco demonstrar a autenticidade. Essa inversão contraria o disposto no art. 429, II, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1061).

A contradição apontada pela sentença – de que Sebastião negou a assinatura no contrato e também a da procuração outorgada aos advogados – não tem o condão de suprir a falta de prova técnica da autenticidade, sobretudo porque se trata de documento diverso e cuja impugnação não foi objeto da lide.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), a responsabilidade objetiva da instituição financeira somente é afastada quando demonstrado que o evento decorreu exclusivamente de ato de terceiro, sem qualquer contribuição do banco.

No caso, a falha na prestação do serviço é evidente: o banco não se certificou da identidade dos supostos avalistas, não colheu assinaturas na sua presença e não realizou diligências mínimas para verificar a autenticidade das assinaturas. A intermediação da informante não exonera o banco, que é o guardião da segurança dos negócios que celebra.

Assim, reconhecida a falta de autenticidade das assinaturas, impõe-se a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 104, III, e art. 166, II, do CC.

A anulação do contrato, por sua vez, acarreta dano moral in re ipsa, ante a cobrança indevida e a negativação do nome dos autores, conforme Súmula 385 e Súmula 479 do STJ.

No âmbito da indenização, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor mostra-se adequado aos parâmetros adotados por esta colenda Câmara Cível. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes . 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito.
4. A jurisprudência pacífica do c . STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA) . 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. Precedentes
. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08 .0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO VIA TELEMARKETING – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor a fim de declarar inexistente débito no valor de R$ 6 .223,28, determinando a cessação de cobranças e condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia consiste em determinar a regularidade da contratação do serviço bancário e se houve falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal . 4. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme lhe incumbia. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a negativação indevida constitui dano moral in re ipsa, dispensando-se prova do prejuízo sofrido pelo consumidor .
6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando em conformidade com a jurisprudência dominante.
IV . Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50041855620228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE CONTRATO BANCÁRIO QUESTIONADA. TEMA 1061/STJ . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ELIDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO E CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte autora impugnou de forma explícita a contratação e assinatura contida no contrato apresentado pelo Banco PAN SA e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts . 6º, 369 e 429, II)”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197 .929/PR e Súmula 479 / STJ. 3. Os elementos dos autos apresentam diversos indícios de fraude a vitimar o autor que, além de ter sido citado em ação de busca e apreensão, ainda foi indevidamente negativado em órgão de proteção ao crédito. 4 . O dano moral, mormente em se tratando de negativação indevida e inexistindo inscrição pretérita, como é a hipótese dos autos, é presumido (in re ipsa). Precedentes. 5
. O quantum arbitrado de dano moral (R$ 10 .000,00) foi considerado suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo Apelado e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente e ilícita da Apelante, não se justificando a sua redução
. 6. Apelo desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000734-74 .2014.8.08.0029, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença apelada e julgar procedente os pedidos inicias ação para:
(a)
anular a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/03767-3 no que tange à participação dos autores como avalistas;
(b)
condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, nos termos do art.405 do Código Civil e Súmula 362 do STJ;
(c)
condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.